Tribunal: TJDFT
Processo: 0020112-75.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. FATO INCONTROVERSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando as razões de reforma apresentadas pelo recorrente não são capazes de infirmar os fundamentos da r. sentença, é o que se verifica na hipótese em exame.
3. No caso, o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso e há evidente descompasso entre as razões da apelação e o que restou decidido na r. sentença. Isso porque, embora as apelantes tenham afirmado na contestação que o atraso na entrega do imóvel ocorreu por conta de dificuldades administrativas para a obtenção da carta de habite-se, em sede de apelação defendem a inocorrência de atraso. Portanto, as razões recursais das apelantes não são capazes de infirmar os fundamentos da r. sentença, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.
4. Por estar subordinado ao recurso principal, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, o recurso adesivo não deve ser conhecido se o principal for considerado inadmissível, nos termos do artigo 997, § 2o, III do Código de Processo Civil.
5. Apelos não conhecidos. Sentença mantida.